Tribunal: TJDFT
Processo: 0708606-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DO AUTO DE RECONHECIMENTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA VERIFICADOS POR OUTRAS PROVAS. PACIENTE COM CONDENAÇÃO DEFINITIVA E ANOTAÇÃO CRIMINAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. O auto de reconhecimento deve ser realizado de acordo com os requisitos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal, de acordo com a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, porém ele constitui somente mais um meio de prova e, para o fim de habeas corpus, os elementos juntados mostram-se suficientes para justificar a custódia cautelar do paciente, porquanto, nesse momento, não se exige a certeza da autoria, mas apenas indícios suficientes de ser ele um dos autores do crime.

4. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, configurado pelas circunstâncias do crime e pelas anotações criminais, com uma condenação definitiva, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social.

5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.